Tribunal: STF
Processo: HC 187751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Bruno Miranda da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 589.167.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 15):
    Apelação Criminal – LATROCÍNIO TENTADO. Réu denunciado pela prática de dois homicídios tentados em concurso com roubo circunstanciado. Desclassificação pelo Conselho de Sentença dos crimes dolosos contra a vida para o delito de resistência. Sentença condenatória pela prática de dois latrocínios tentados, em concurso formal. Ausência de aditamento à denúncia para nova definição jurídica do fato, não obstante a abertura de vistas para a manifestação da acusação. Preliminar de nulidade arguida pela defesa. Acolhimento. Necessidade. Inobservância do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Decisão que causa surpresa à defesa. Inexistência de nexo causal entre o crime de roubo e a posterior efetivação de disparos contra os agentes públicos. Anulação da sentença a fim de que seja apreciada à imputação da prática dos crimes de roubo e resistência. Prejudicada a análise de mérito dos recursos interpostos pela defesa e acusação.
    O paciente, preso em flagrante em 17/4/2016, foi condenado às penas de 21 anos de reclusão, em regime fechado, e 40 dias-multa, pela prática do delito de latrocínio tentado, por duas vezes, em concurso formal. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi provido para anular a sentença, devendo outra ser proferida, mantendo-se a custódia preventiva.
    O impetrante argumenta, em suma, excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e desproporcionalidade da prisão preventiva, requerendo, liminarmente e no mérito, a sua revogação ou substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    De início, quanto à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao regime inicial a ser imposto no caso de uma possível condenação, esta não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. (…).
    No tocante ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações, em especial, acerca do andamento detalhado da ação penal e da situação prisional do paciente.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”.
    2. O impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera a alegação de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa deduzida no Superior Tribunal de Justiça.
    Ressalta que, embora a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo tenha dado provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 0001130-34.2016.8.26.0238 da defesa para anular a sentença condenatória e determinar que outra fosse proferida, teria mantido, sem fundamentação idônea, a prisão cautelar do paciente, que perduraria desde 17.4.2016.
    Afirma que o paciente estaria preso “há mais de 04 anos e 02 meses (…) sem data prevista para a prolação do novo édito condenatório” e que, “[n]ão há o menor sentido manter a prisão preventiva do Paciente face ao prognóstico de eventual condenação pelos crimes de roubo e resistência.
    Pelo roubo majorado, ante o tempo de encarceramento, é fato que o Paciente já poderia estar no regime semiaberto há muito tempo, considerando a fração de 1/6 para fins de progressão prisional.
    Em outras palavras, se o Paciente fosse condenado hoje à uma pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado por tal crime, o lapso temporal para progressão se deu no ano de 2018.
    De outro lado, quanto ao crime de resistência, caso não esteja prescrito, é crime que possui pena mínima baixa e, ainda, punido com detenção, o que, por força do artigo 33 do CP, na pior das hipóteses, será fixado o regime inicial semiaberto, regime esse incompatível com a prisão preventiva”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do Paciente BRUNO MIRANDA DA SILVA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, face a desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do caso em apreço e, ainda, pela caracterização do excesso de prazo, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar”.
    3. Em 25.6.2020, antes de análise dos pedidos expostos na inicial, requisitei informações ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial: a) a fase atual do processo; b) as razões que impediram o julgamento em tempo razoável; c) a situação prisional do paciente, diante da anulação da sentença condenatória pelo julgamento do recurso de apelação da defesa.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente “foi denunciado porque, (...) mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CG150 Titan pertencente à vítima R.L.P.S., bem como porque teria agido com ânimo homicida ao efetuar três disparos de arma de fogo contra as vítimas E.A.C. e E.V.P. que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não atingiu os ofendidos”.
    Em 29.7.2019, ao condenar o paciente à pena de vinte e um anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quarenta dias-multa pela prática do inc. II, § 3º, do art. 157 c/c o inc. II dos arts. 14 e 70 do Código Penal, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP manteve a prisão levada a efeito em 17.4.2016, afirmando:
    “O réu não poderá apelar em liberdade, pois apresenta riscos reais a toda comunidade. Ainda, trata-se de pessoa que faz do crime seu meio de vida e forma de sustento dos vícios. Sua extensa folha de antecedentes e o fato de ser contumaz usuário de drogas exigem a segregação, sobretudo por colocar em risco a pequena sociedade local. No mais, a gravidade concreta dos delitos, praticados contra vítimas diversas e agentes de segurança pública, com extrema violência e uso de arma de fogo, impedem que seja posto em liberdade. Logo, recomenda-se a prisão, onde já se encontra”.
    Em 16.6.2020, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 0001130-34.2016.8.26.0238 da defesa para anular a sentença condenatória e determinar que outra fosse proferida, mantendo a prisão cautelar do paciente por entender subsistentes os fundamentos apresentados pelo juízo de origem:
    “Não obstante a anulação da sentença, mantenho a prisão do réu, pois, ao que se verifica, persistem os motivos que determinaram a prisão provisória do acusado. Contra o réu pesa a imputação de crimes graves, em que haverá a devida individualização da reprimenda e, somente após, será permitido aferir se o acusado está preso por tempo superior ao permitido em lei”.
    Os autos da Apelação Criminal n. 0001130-34.2016.8.26.0238 foram conclusos, em 11.7.2020, ao Relator, Desembargador Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    7. Ao prestar as informações, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP afirmou:
    “(...) O paciente foi preso por força do auto de prisão em flagrante delito em 17 de abril de 2016.
    Convertida a prisão em flagrante em preventiva.
    Em 27 de abril de 2016 o Ministério Público ofereceu a denúncia.
    Em 06 de maio de 2016 a denúncia foi recebida.
    Designado o dia 12/07/2016 para audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento.
    Em 17/04/2017 foi proferida sentença de pronúncia a qual foi confirmada pelo V. Acórdão datado de 19/07/2018, a fim de ser submetido a julgamento popular.
    Em 17/07/2019 foi realizada Sessão Plenária do Tribunal do Júri, tendo sido desclassificado o crime doloso contra a vida. Assim, foi dado prazo de cinco dias às partes para se manifestarem. Assim o fizeram.
    Este juízo, em prazo razoável, aos 30 de julho de 2019, proferiu sentença que condenou o réu a 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, c. c. artigos 14, inciso II, e 70 (duas vezes), todos do Código Penal.
    Recursos de apelação interpostos pelas partes (…).
    Por acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Criminal, houve a anulação da sentença proferida, para proferimento de nova decisão, mantendo-se, contudo, a prisão provisória do acusado (…).
    Desta decisão a defesa impetrou habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que houve por bem negar a liminar pretendida.
    Esclareço que o paciente encontra-se preso na Penitenciária Tacyan Menezes de Lucena de Martinópolis.
    Informo que nova sentença ainda não foi proferida, tendo em vista que os autos se encontram na 2ª instância.
    (…)
    Por ora, esclareço que o paciente encontra-se preso em virtude de determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo e, mais, esta autoridade aguarda o retorno dos autos para proferir nova sentença, em observância do julgamento da 10ª Câmara de Direito Criminal, visto não ser possível proceder a novo julgamento enquanto os autos estiverem em Segundo Grau – merecendo destaque que o STJ negou a liminar do paciente na ação de habeas corpus impetrada”.
    8. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar e as peculiaridades da tramitação do feito na origem impedem seja possível cogitar sequer de ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro Nefi Cordeiro, quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento do mérito. 
    Apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, levada a efeito em 17.4.2016, os documentos constantes destes autos não demonstram ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    Após a prisão em flagrante do paciente em 17.4.2016, a denúncia foi oferecida em 27.4.2016, recebida em 6.5.2016, tendo sido proferida a sentença de pronúncia em 17.4.2017 e confirmada em segunda instância em 19.7.2018.
    O paciente foi submetido ao julgamento do Tribunal do Júri em 17.7.2019 e, desclassificada a conduta imputada, foi proferida sentença condenatória em 30.7.2019, anulada em 16.6.2020 pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo com a manutenção da prisão cautelar. Está demonstrado que o feito não ficou sem movimentação processual nas instâncias antecedentes.
    9. A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente decisão, de 16.6.2020, reavaliou a situação prisional do paciente ao anular a sentença condenatória e teve por subsistentes os fundamentos para a constrição cautelar da liberdade.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Não há como ser superado quando as alegações do impetrante estão em fase de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso e o tempo de tramitação do processo originário. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 589.167.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora